Tribunal: TJDFT
Processo: 0000764-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/90. INCIDÊNCIA.
Fartamente comprovadas a materialidade, a autoria e a dinâmica delitiva, em conformidade com a prova documental e com os testemunhos colhidos na fase de inquérito e em juízo, impende prestigiar a denúncia nos termos em que formulada.
Suficiente, para a tipificação do delito descrito no art. 1o da Lei n. 8.137/1990 - crime contra a ordem tributária - a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Cuidando-se de continuidade delitiva, praticados mais de 07 (sete) delitos de idêntica natureza pelo apelante, correta a fração de aumento selecionada – 2/3 (dois terços), nos moldes da jurisprudência predominante.
Caracteriza a continuidade delitiva a reiteração de atos praticados, ininterruptamente, em idêntico contexto e maneira de execução.
O grave dano à coletividade é evidenciado objetivamente a partir do montante suprimido pelo recorrente, na medida em que não há como provar danos concretos advindos da sua conduta.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantia a ser considerada como vultosa, a ponto de atrair a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei 8137/90, é aquela que ultrapassa 1 (um) milhão de reais, sem os acessórios.
Apelação desprovida.